Tribunal: TJMT
Processo: 1016241-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016241-54.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE ADRIANO BORGES DE MORAES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que no APFD n.o 1003981-28.2020.8.11.0037 decretou a prisão preventiva do beneficiário deste writ pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, a i. Defensora Pública relata que a prisão em flagrante do ora paciente ocorreu na data de 13 de julho de 2020, sobrevindo a sua homologação e conversão em preventiva, a fim de evitar a reiteração de práticas delitivas similares e garantir a ordem pública, visto que a conduta ilícita desperta intensa comoção social e revela especial gravidade.
A ilustrar o constrangimento ilegal, destaca inicialmente que a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea, porquanto a dita gravidade da ação é inerente ao tipo penal e está lastreada em argumentos meramente genéricos; além do mais, inexiste o apontamento de elementos concretos quanto à aventada comoção social, e conclui aduzindo que se cuida de agente primário e exercente de ocupação lícita, a obstar a conclusão de que persistiria na conduta ilícita.
Sustenta, outrossim, que dada a excepcionalidade da prisão preventiva, os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente e a ausência de fundamentação quanto à necessidade do cárcere em detrimento das medidas menos severas, a teor do art. 282, §6o, do CPP –, a restrição imposta ao paciente viola o princípio da homogeneidade das cautelares, pois a manutenção do ergástulo configura situação mais gravosa que aquela eventualmente proveniente da solução de mérito da ação penal porventura ajuizada na instância primitiva [sopesando, neste sentido, o brando regime de cumprimento de pena acaso sobrevenha édito condenatório], a tornar suficiente e mais adequada à hipótese a fixação de cautelares diversas do art. 319 do CPP, a exemplo do monitoramento eletrônico.
Forte em tais premissas, a impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de ver relaxada a prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 52963495 e ID 52963498.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos à primeira vista, a prisão preventiva imposta ao paciente encontra-se alicerçada em argumentos válidos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Extrai-se do r. decreto combatido, acostado no ID 52963498, que o d. magistrado singular converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que o increpado estaria envolvido com o narcotráfico, mencionando em especial o laudo preliminar de constatação de entorpecente, a confissão extrajudicial do agente e os depoimentos dos policiais na Delegacia, a configurar o fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, a autoridade judiciária salientou a necessidade de garantir a ordem pública e a insuficiência das acautelatórias não prisionais do art. 319 do CPP, destacando, precipuamente, o modus operandi da conduta criminosa, pois, “através de denúncias anônimas informando a prática do tráfico de entorpecentes por parte do Autuado é que a polícia conseguiu apreendê-lo em flagrante na posse de entorpecente, dinheiro (R$ 420,00) e um aparelho célula aliado ao modus operandi de distribuição dos entorpecentes, o qual visava atingir grande quantidade de pessoas” (sic – ID 52963498).
Destarte, apesar de a fundamentação não ser modelar, a priori, não é possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desprovido de motivação ou que eventual deficiência comprometa por completo a sua validade e eficácia, de modo que, em não sendo inquestionável e aferível de plano a ilegalidade da decisão hostilizada, impossível a concessão liminar da ordem para o fim de ver relaxada a custódia, devendo a análise exauriente acerca da idoneidade da fundamentação empregada ser resguardada ao juiz natural da causa, que é o Colegiado.
De mais a mais, embora a impetrante alardeie que o encarcerado ostente condições pessoais aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade, não instrui a prova pré-constituída com qualquer documento neste sentido.
Acresça-se, ainda, que conquanto a i. Defensora Pública alegue que a prisão preventiva imposta ao paciente ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, é cediço que a custódia provisória não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise conclusiva deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADRIANO BORGES DE MORAES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator